Tribunal: TJDFT
Processo: 0040232-94.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. IDEC. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o autor requereu cumprimento individual de sentença por meio da qual pretendeu obter o pagamento dos valores dos denominados "expurgos inflacionários" relativos ao Plano Verão. 1.1. O réu, ora apelante, sustenta que sua defesa foi cerceada em virtude da não apreciação de documento coligido aos autos após a decisão que extinguiu o processo em razão da satisfação da obrigação. 1.2. Sustenta também que o valor depositado para pagamento não pode ser levantado pelo autor em razão de equívoco nos cálculos, com os quais anteriormente anuiu expressamente.
2. Excepcionalmente, o cumprimento de sentença não necessita ter curso processual no Juízo que proferiu a sentença condenatória, uma vez que somente o credor, individualmente, em as condições necessárias para demonstrar que sua situação jurídica se ajusta à referida sentença, bem como que existe crédito em seu favor.
3. A ausência de análise de petição coligida aos autos, após a decisão que extinguiu o processo pela satisfação da obrigação, não enseja cerceamento de defesa.
4. A concordância e a efetivação de depósito do valor apurado é incompatível com o requerimento de suspensão de levantamento de alvará, sendo o caso de preclusão lógica em relação ao tema.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.